Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700250-15.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE ALVES SANTIAGO AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARLENE ALVES SANTIAGO em desfavor do BANCO BMG S.A., da decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e a produção de prova pericial grafotécnica e testemunhal, sob o fundamento de que a lide se encontraria madura para julgamento. Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que a modalidade de crédito imposta (Cartão de Crédito Consignado - RMC) diverge daquela pretendida (Empréstimo Consignado Comum), configurando vício de consentimento e violação ao dever de informação. Afirma que não foi informada, de forma clara e adequada, acerca da real natureza da contratação, havendo suspeita de que assinou um documento (contrato de empréstimo comum) e o banco anexou essa assinatura a um corpo de contrato de cartão de crédito (RMC). Reforça a necessidade de oitiva das testemunhas, os agentes de venda, a fim de que expliquem como se deu a suposta contratação, uma vez que a conversa e o acordo verbal foram de um empréstimo consignado e não do cartão de crédito que aparece no documento. Assevera que a negativa da prova pericial e da inversão do ônus probatório cerceia seu direito de defesa, especialmente por ser consumidora hipervulnerável e não possuir meios técnicos de provar a eventual fraude ou erro na contratação. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a inversão do ônus da prova e a produção das provas pleiteadas com a determinação de que o Banco agravado seja compelido a apresentar o documento físico original do contrato, a realização da perícia grafotécnica e a oitiva das testemunhas indicadas. Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça concedida no juízo de origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu o requerimento da agravante de inversão do ônus da prova e a produção das provas complementares que sustentam sua tese. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “Após análises dos fatos e argumentos expostos, especialmente após o não consentimento com a nova narrativa dos fatos, verifico ser desnecessária maior instrução processual, sendo os elementos já trazidos aos autos suficientes para análise do mérito (art. 370 do CPC). A prova documental já acostada aos autos é suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido e permitir o julgamento, sendo forçoso reconhecer que o feito se encontra maduro e apto ao julgamento. Assim, indefiro o pedido de expedição de ofício ao requerido, visto que a controvérsia cinge-se em vício de consentimento, sendo o documento de ID 209594792 apto para solucionar a pretensão exposta. Indefiro os pedidos de provas 3.3 e 3.4, pois fogem da controvérsia dos autos. Desta feita, torna-se desnecessária a realização de outras provas (CPC, art. 370, parágrafo único), razão pela qual dou por encerrada a fase de instrução”. (ID 245148396 dos autos de referência) Na origem, a ação se fundamenta numa relação de consumo em que a autora busca o reconhecimento de erro sobre a natureza do negócio supostamente perpetrado e de vício de consentimento sobre um contrato de cartão de crédito consignado em que a consumidora acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional. Embora o juiz seja o destinatário da prova e possa encerrar a fase de instrução com base no Princípio da livre convicção motivada, o poder instrutório do juiz não deve se sobrepor ao direito à ampla defesa das partes, precipuamente se a prova for útil e necessária e houver risco de um julgamento sobre uma premissa falsa. Em tais casos, o Tribunal entende que, havendo dúvida sobre a autenticidade do contrato ou sobre o dever de informação ao consumidor, a instrução probatória deve ser exaurida para evitar nulidades futuras, pois é melhor gastar tempo produzindo a prova do que anular a sentença no futuro por falta de instrução. Verifica-se que a controvérsia não se limita à existência do contrato, mas à sua natureza e autenticidade. A alegação de que a consumidora foi induzida a erro contratando reserva de margem consignável (RMC) em vez de empréstimo fixo encontra eco na jurisprudência pátria sobre o denominado "empréstimo impagável", de onerosidade excessiva, em que o desconto em folha apenas amortece o valor mínimo da fatura do cartão de crédito, e como o pagamento do mínimo mal cobre os juros e encargos mensais, o valor principal da dívida quase não diminui, gerando um débito infinito. Em outras palavras, a dívida se torna um "saco sem fundo", em que o consumidor paga mensalmente e, após anos, deve o mesmo valor (ou até mais) do empréstimo. Não são raros os casos de fraude bancária ou "venda casada" agressiva, em que as instituições apresentam contratos em que as assinaturas foram colhidas em formulários em branco ou anexadas a um corpo de documento que o consumidor nunca leu. A prova grafotécnica sobre o documento original é essencial quando há impugnação da assinatura ou da integridade do documento. Tolher tal prova em sede de "julgamento antecipado" configura, em análise perfunctória, cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado não detém conhecimento técnico para atestar a autenticidade de punho do subscritor ou a ausência de montagens documentais. Portanto, se a autora suspeita de adulteração e pretende desqualificar o documento apresentado pelo banco alegando que ele não representa a sua vontade real ou que a assinatura ali contida precisa ser convalidada por um perito, o juiz não deve aceita-lo como a prova fundamental para motivar seu julgamento, sendo a perícia o meio adequado para afastar suposta montagem ou manipulação do documento para justificar uma modalidade de crédito não desejada pela consumidora. Por conseguinte, deve ser apresentado o original do contrato assinado e não apenas uma cópia digitalizada, como consta do documento mencionado na decisão agravada. (ID 209594792 dos autos de referência). Em resumo, se a agravante pretende provar que não anuiu com os termos do cartão RMC e que o documento apresentado pelo banco como prova da dívida não reproduz a sua vontade, a perícia é o meio hábil para auditar o documento e atestar a sua integridade. O risco de dano reside na possibilidade de julgamento antecipado com base no contrato digitalizado. Do exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o julgamento da ação originária até o julgamento deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo processante. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator